Tribunal: STF
Processo: RE 91373
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.
NOS CASOS EM QUE CABE A IMPOSIÇÃO DESSE TRIBUTO, NÃO TEM O PODER
PÚBLICO A OPÇÃO DE INSTITUIR, ALTERNATIVAMENTE, TAXA REMUNERATORIA
(RE 87.604, PLENÁRIO, 21.02.79).
AÇÃO DE  REPETIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.